Tribunal: TJBA
Processo: 0775771-32.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0775771-32.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ROCHA FITNESS ACADEMIA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FUNDAMENTOS NO TEMA 1.184 DO STF E NA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR em face da decisão monocrática, que, com amparo no art. 932, inciso IV, alínea "b", do CPC, negou provimento à sua apelação, para manter a sentença, que extinguiu a execução fiscal por suposta falta de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, quando o valor exequendo for inferior a R$ 10.000,00, em conformidade com o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, bem como à alegada nulidade da sentença por suposta violação ao contraditório e à proibição de decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A alegação de nulidade da sentença, por ofensa ao art. 10 do CPC/2015, não prospera. O reconhecimento da ausência de interesse processual fundou-se em precedente vinculante do STF, aplicável de ofício e amplamente divulgado, de modo que constitui desdobramento natural da controvérsia, afastando-se a configuração de decisão surpresa.

4.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se declara nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo (princípio do
pas de nullité sans grief
), o que não restou comprovado nos autos (AgInt no AREsp n. 2.523.108/MG e AgInt no AREsp n. 2.052.075/SP).

5. O Tema 1184 do STF firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor, pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, desde que precedida da adoção de providências administrativas e tentativa de protesto da CDA.

6. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar os efeitos do Tema 1184, estipulou que devem ser extintas as execuções fiscais cujo valor, na data do ajuizamento, seja inferior a R$ 10.000,00 e estejam sem citação válida ou movimentação útil há mais de um ano.

7. No caso concreto, o valor da execução é de R$ 1.234,65 (mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), decorrente de multa de infração, a execução fiscal foi ajuizada em 2017 e a parte executada não foi citada , encontrando-se o processo sem qualquer movimentação útil há mais de um ano.

8. A extinção da execução fiscal de pequeno valor, sem prejuízo de posterior reajuizamento nos termos do §3º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, coaduna-se com os princípios da eficiência administrativa, razoabilidade e proporcionalidade, evitando a perpetuação de demandas inócuas em desfavor da racionalidade processual e do interesse público.

IV. DISPOSITIVO.

7 - Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, caput; Código de Processo Civil, arts. 10, 282, §1º, e 927, III; Lei nº 12.767/2012; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC); STJ, AgInt no AREsp 2.052.075/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 24/10/2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.523.108/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 17/10/2024;; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.837.730/MT, Rel.ª Min. Nancy Andrighi, DJe 18/06/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0775771-32.2017.8.05.0001,
em que figuram como Agravante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como agravada ROCHA FITNESS ACADEMIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por C
ONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.